Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705074-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: JESSE MIRANDA VITALE HELLMEISTER DESPACHO Intime-se Jesse Miranda Vitale Hellmeiser para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e outro (ID 15974317). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator